Tribunal: TJDFT
Processo: 0735154-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO DOLO PROCESSUAL (CPC, ARTIGO 80). A REPETIÇÃO DE DEMANDAS, COM DESFECHOS DIVERSOS, NÃO SUBSIDIA A CONDENAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. Ação originária distribuída à Vara de Fazenda, a qual declinou da competência, em razão do valor da causa, ao Juizado Especial de Fazenda que, por seu turno, reconheceu o caráter coletivo da demanda, de sorte a encerrar o processo, sem resolução de mérito.
II. Não interposição de recurso contra essa decisão, e sim ajuizamento de nova ação, com destaque à tutela de exclusivo interesse individual, perante o Juizado Especial de Fazenda, o qual decidiu pela improcedência do pedido de suspensão da decisão n. 1.908/2019 do TCDF, referente à indenização de transporte por utilização de veículo próprio, inclusive à categoria do Defensor Público (recorrente).
III. A diversidade do encerramento dos processos (sem e com resolução de mérito) fragiliza o reconhecimento do ajuizamento do processo de forma temerária, com violação ao sistema recursal.
IV. Se o requerente não foi condenado a pagar custas no processo originário, e no segundo processo foi verificada a situação jurídica singular/individual daquele, tanto que se avançou à análise do mérito, bem de ver que não se trataria de absoluta identidade de ações, para efeito de reconhecimento do dolo processual.
V. Por conseguinte, é de se excluir a condenação de litigância de má-fé (única matéria devolvida à Turma Recursal).
VI. Recurso conhecido e provido, nos termos do item V da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Art. 55).